Tribunal: TJDFT
Processo: 0051383-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051383-89.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA LAURA DE ALBUQUERQUE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante da satisfação da obrigação de fazer (ID 11138574, p. 2), bem como do pagamento dos honorários de sucumbência (ID 23005572), declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Publique-se e intimem-se. 3. Arquivem-se os autos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator